Tribunal: TJES
Processo: 0000061-05.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-05.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: MARIA ROSA GONCALVES DA COSTA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000061-05.2020.8.08.0051

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APELADA
:
MARIA ROSA GONÇALVES DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO – Dr. DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA

RELATORA:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A VERBAS DECORRENTES DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pedro Canário contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Rosa Gonçalves da Costa em ação ordinária, para condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – relativos ao período de abril de 2015 a dezembro de 2017, em razão da prestação de serviços como professora, sob contratos temporários considerados nulos por ausência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas entre a autora e o Município de Pedro Canário observaram os requisitos legais e constitucionais, em especial o art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento dos valores do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de servidores pela Administração Pública deve respeitar a regra do concurso público, sendo nulos os vínculos firmados sem a observância dessa exigência, conforme dispõe o art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.

A prestação de serviços da autora entre 2005 e 2017, de forma contínua e sucessiva, descaracteriza o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da CF/88, não se tratando de contratações pontuais ou emergenciais.

Reconhecida a nulidade dos contratos por inobservância das normas constitucionais, subsiste, contudo, o direito ao recebimento das verbas relativas ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos REs 596.478 e 705.140, ambos com repercussão geral.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência (Ap nº 0001651-95.2008.8.08.0064), no sentido de reconhecer o direito ao FGTS nos casos de contratações nulas por ausência de concurso público, alinhando-se à jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de servidores sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula, não gerando vínculo com a Administração Pública.

O servidor contratado irregularmente tem direito à remuneração pelos serviços prestados e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A continuidade e reiteração das contratações ao longo de vários anos descaracterizam o caráter excepcional e emergencial previsto na norma constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000061-05.2020.8.08.0051

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APELADA
:
MARIA ROSA GONÇALVES DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO – Dr. DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA

RELATORA:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por MARIA ROSA GONÇALVES COSTA , ora apelada, em face do MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO , objetivando que o ente público efetue os depósitos do FGTS de todo o período laborado, com acréscimo de 40% de multa, bem como o pagamento dos importes referentes ao 13º salário e férias proporcionais.

Após regular instrução processual, foi proferida sentença de fls. 213/217, por meio da qual o juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para CONDENAR O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO ao pagamento, em favor da parte autora, do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, retroativo ao período de abril de 2015 a dezembro de 2017. Foi reconhecida a prescrição dos períodos anteriores a 2015.

Irresignado, o Município apelante pleiteia a reforma da sentença recorrida, para que seja reconhecida a inexistência de contratos temporários nulos, argumentando que as contratações foram feitas em caráter de excepcionalidade e em conformidade com as leis municipais e o art. 37, IX, da CF/88. Sustenta que os contratos eram encerrados ao final de cada exercício letivo, com a realização de novo processo seletivo e intervalos entre os vínculos, não se tratando de prorrogações sucessivas precárias.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado diz respeito à insurgência do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
contra a r. sentença que, reconhecendo a nulidade da contratação da Sra.
MARIA ROSA GONÇALVES DA COSTA
por afronta ao art. 37, IX, da Constituição da República, condenou o ente público ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no período de abril de 2015 a dezembro de 2017, pelo labor prestado sob vínculo temporário irregular.

Pois bem. Atento às provas documentais e alegações dos autos, verifico que a regra constitucional de acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público foi violada no caso em exame em relação ao apelado, sendo nulos os contratos denunciados na inicial, porque em que pese a prescrição reconhecida em sentença, vigentes de fevereiro de 2005 a dezembro de 2017.

Não há como justificar as referidas contratações nos moldes do artigo 37, IX, da CF, pois foram sucessivas contratações para desempenhar a função de professora. Tanto as funções do cargo, quanto o período de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário do cargo.

Em sendo assim, revela-se flagrante a nulidade dos contratos temporários noticiados nestes autos que vincularam a primeira apelante. Contudo, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, não há que se obstar ao contratado o recebimento da verba salarial e valores referentes aos depósitos do FGTS, direitos anteriores ao reconhecimento da ilegalidade pela Administração, porque não se pode restituir ao trabalhador o
status quo ante
, mas se deve reconhecer que o trabalho foi realizado em sua plenitude.

Sobre a temática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ficando a ementa assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Em outro Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o e. STF também agasalhou a tese de que, tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90, nos termos da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Registro, ainda, que este e. Tribunal de Justiça, julgou, à unanimidade, incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da Apelação Cível de nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518) – cujo acórdão transitou em julgado em 04/05/2015 –, de modo a, alinhando seu posicionamento àqueles firmados nos precedentes supra mencionados, pacificar o entendimento de que o contrato temporário de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas salariais e de FGTS referentes ao período efetivamente laborado. O referido acórdão restou assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Comprovada, portanto, a ilegalidade da contratação do apelado, bem como a ausência de recolhimento do FGTS no mesmo período, impõe-se a procedência do pedido inaugural, como restou decidido no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.